Tribunal: TJBA
Processo: 0000445-10.2002.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000445-10.2002.8.05.0074 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): APELADO: EMPRESA DE JORNALISMO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO ANTERIOR A VIGÊNCIA DA LC 118/2005. NECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO NO PRAZO DE CINCO ANOS. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. MUNICIPIO DE DIAS DAVILA. LTERAÇÃO DE OFICIO PARA PRESCRIÇÃO DIRETA. RECURSO IMPROVIDO. I - Tratando-se de execução fiscal ajuizada anteriormente à Lei Complementar nº. 118/2005, que modificou o art. 174, parágrafo único, I, do CTN para determinar que o mero despacho do juiz interrompe a prescrição, aplica-se a então vigente norma no sentido de se fazer necessária a efetiva citação do executado no prazo de 5 (cinco) anos da data da constituição do crédito tributário como marco de sua interrupção; II - Não tendo o Exequente logrado êxito em efetivar a citação do devedor no prazo de cinco anos, apresentando petições com longo lapso temporal, não se mostra razoável a justificativa de atraso no curso do processo por motivos inerentes ao Poder Judiciário, afastando-se a incidência da Súmula 106 do STJ. Precedentes; III - Nos termos do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional, extingue-se o crédito no caso de reconhecimento de prescrição ou decadência; IV – Recurso Improvido, reformando, contudo, de ofício, a sentença para reconhecer a prescrição direta, nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 0000445-10.2002.8.05.0074, em que é apelante MUNICÍPIO DE DIAS D’ÁVILA e apelado EMPRESA DE JORNALISMO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.